Tribunal: TJDFT
Processo: 0001744-81.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001744-81.2016.8.07.0007 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: CARLOS GERALDO MOTTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO VENDEDOR. RESCISÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PERDAS E DANOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS. PARCELA ÚNICA. MULTA COMPENSATÓRIA. PREVISÃO. CONTRATO DE ADESÃO. REGULARIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Se a segunda incorporadora deu nome ao empreendimento, incutindo nos compradores a certeza de que o negócio era por ela garantido, e considerando que integra o mesmo grupo societário, visto que detém 50% do capital social da empresa principal, evidencia-se a legitimidade daquela para responder à presente lide. II. Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a pessoa jurídica envolvida na cadeia de produção do bem colocado à disposição do consumidor responde por eventuais danos a ele causados. III. Constitui entendimento consolidado no TJDFT de que “As intercorrências inerentes à aprovação e implantação de projeto elétrico, a cargo de concessionária de serviço público de energia elétrica, traduzem fatos inerentes à álea natural das atividades da construtora e incorporadora, pois inteiramente encartadas como fatos inerentes à construção civil, que envolve, obviamente, a regularização das unidades objeto de empreendimento executado sob a forma de incorporação imobiliária, não podendo ser assimiladas como fato fortuito ou força maior passíveis de, traduzindo eventos imprevisíveis, elidirem sua culpa pelo atraso havido na conclusão da unidade que prometera à venda”. Precedente (Acórdão n.777045, 20130310104639APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 14/04/2014, Pág.: 80). IV. O retorno das partes ao estado anterior ao negócio, pressupõe a devolução de valores com base em percentual sobre as quantias vertidas em favor da vendedora, contando juros de mora a partir da citação, nos casos em que a construtora der causa à rescisão do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel. V. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 396 do Código Civil, defendendo, em síntese, que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva imputável à parte recorrida, que estaria em mora em relação ao pacto avençado. No que tange à incidência dos juros a partir da citação, suscita dissídio jurisprudencial, defendendo que o dies o a quo seria o da prolação da sentença, quando teria surgido a obrigação de restituir os valores. Ainda, com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, argumenta que a possibilidade de aplicação da multa penal em 30% (trinta por cento) dos valores pagos, decorre de cláusula contratual expressa. Colaciona julgados do TJMG e do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo suscitado. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos que entende violados ou a que se tenha emprestado interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 396, do Código Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “Configurada a mora da parte apelante, pois afastada a alegação de caso fortuito ou força maior, e considerando-se que a morosidade atribuída a entes públicos não impede a caracterização de riscos inerentes ao seu negócio resta patente sua responsabilidade. Inviável tese de que o autor desistiu do negócio”. (ID 12537011 - Pág. 12), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe recurso, quanto ao suposto dissenso pretoriano relativo à data da incidência dos juros de mora e a possibilidade de aplicação da multa penal em 30% (trinta por cento) dos valores pagos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029